Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ACUMULAÇÃO DO ÍNDICE COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 3o, da Emenda Constitucional no 113/2021, aplicável imediatamente às demandas que se encontravam em curso, instituiu que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da taxa Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
2. Agravo de instrumento provido.